Tribunal: TJSP
Processo: 2189226-87.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
LOCAÇÃO DE LOJA COMERCIAL EM SHOPPING CENTER – Ação de rescisão contratual c.c. pedido de tutela antecipada de urgência – Pedido liminar de antecipação de tutela - Indeferimento - Insurgência da autora – Concessão da tutela provisória de urgência restrita a obstar protestos de títulos e restrições em nome da agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito, relativos aos valores discutidos na

Ementa:
LOCAÇÃO DE LOJA COMERCIAL EM SHOPPING CENTER – Ação de rescisão contratual c.c. pedido de tutela antecipada de urgência – Pedido liminar de antecipação de tutela - Indeferimento - Insurgência da autora – Concessão da tutela provisória de urgência restrita a obstar protestos de títulos e restrições em nome da agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito, relativos aos valores discutidos na ação originária – Recurso provido, em parte, com a confirmação da tutela recursal.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - Oposição contra decisão que deferiu, em parte, tutela recursal – RECURSO PREJUDICADO